Tribunal: TJES
Processo: 5001363-51.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-51.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ANDRESSA NOBRE CANDAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. TESE MUNICIPAL DE VÍNCULO PRECÁRIO AFASTADA. APLICABILIDADE AOS ATUAIS OCUPANTES. TEMA 1.344 DO STF. DISTINGUISHING. PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL ESPECÍFICA. DIFERENÇAS DEVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRESSA NOBRE CANDAL, para reconhecer o enquadramento da servidora no Padrão III da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais relativas ao exercício de 2020 e seus reflexos.

O juízo de origem assentou que, embora a servidora faça jus à progressão funcional com marco inicial em 01/07/2010, as diferenças seriam devidas apenas em 2020, uma vez que, a partir de 2021, o novo piso nacional de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) revelou-se mais vantajoso e absorveu as progressões da carreira.

Em suas razões recursais, o Município requer a reforma integral do julgado. Alega, em síntese, que a recorrida possui vínculo de natureza precária, o que impediria a concessão de progressões e vantagens inerentes à carreira estatutária. Invoca a aplicação do Tema 1.344 do STF (RE 1.500.990/AM), arguindo que é vedada a extensão de parcelas de qualquer natureza a servidores temporários por decisão judicial. Defende, ainda, a autonomia administrativa e a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a legislação local incluiu expressamente os ocupantes do cargo no novo regime jurídico e que a Administração sempre tratou o vínculo como estatutário.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade do enquadramento funcional e das progressões de carreira, instituídos pela Lei Complementar Municipal n.º 2.130/2019, em favor de servidor ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias.

Inicialmente, impende consignar que o agir da Administração Pública encontra-se indissociavelmente vinculado ao postulado da legalidade estrita, o qual impõe que a estruturação de carreiras e a fixação de vencimentos observem, com rigor, os balizamentos contidos na norma local de regência. Sob esse prisma, a resistência manifestada pelo Município de Marataízes, ancorada na suposta natureza precária do vínculo da recorrida, demanda um confronto direto entre a tese da precariedade e o alcance subjetivo das regras de enquadramento estabelecidas pelo próprio ente federado ao exercer sua autonomia legislativa.

Ao analisar a moldura normativa delineada pela Lei Complementar Municipal n.º 2.130/2019, observa-se que o art. 2.º do referido diploma legal, de maneira clara e peremptória, estabeleceu que o novel enquadramento funcional e a respectiva tabela de vencimentos contemplam todos os "atuais ocupantes" dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Depreende-se, portanto, que a lei local não erigiu a natureza jurídica do provimento como fator impeditivo para a fruição da reestruturação da carreira, adotando, diversamente, um critério de abrangência subjetiva que prestigia o exercício da função pública no momento da transição legislativa.

Nesse ponto, impende rechaçar a interpretação restritiva que o recorrente tenta extrair do art. 5.º da mesma Lei Complementar. A remissão ali contida às regras da Lei Municipal n.º 1.999/2018 não possui o condão de extinguir o direito ao enquadramento assegurado no art. 2.º, sob pena de esvaziar a finalidade da norma. A prevalência da regra específica de carreira sobre a regra geral de contratação temporária é imperativo de hermenêutica que garante a unidade do sistema jurídico local.

Ademais, as fichas financeiras acostadas aos autos corroboram que a Administração Municipal sempre conferiu tratamento estatutário à recorrente, efetuando o pagamento de vantagens típicas da carreira, como quinquênios, o que goza de presunção de legalidade e veracidade. Desta maneira, a tentativa de desqualificar o vínculo funcional apenas no momento em que é provocada judicialmente carece de lastro probatório e jurídico, devendo prevalecer a aplicabilidade da Lei Complementar nº 2.130/2019 à espécie.

Outrossim, revela-se inteiramente descabida a invocação do Tema n.º 1.344 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante n.º 37 como óbices ao direito reconhecido. A vedação contida em tais precedentes, não autoriza o ente público a descumprir preceitos legais por ele próprio instituídos. No caso em exame, opera-se o necessário
distinguishing
: a condenação não repousa em ativismo judicial substitutivo ou em analogia indevida, mas no dever de conferir efetividade à Lei Complementar Municipal n.º 2.130/2019, que voluntariamente contemplou a categoria em sua reestruturação remuneratória.

Igualmente, não socorrem o recorrente os Temas 551 e 1157 do STF ou a Súmula Vinculante 43, uma vez que não se discute nos autos a estabilidade do servidor contratado ou o seu acesso a cargo efetivo sem concurso, mas tão somente o cumprimento da política salarial vigente para a função desempenhada. O controle exercido por este Colegiado limita-se ao plano da estrita legalidade, visando conferir eficácia à norma que o próprio Município instituiu, o que afasta qualquer alegação de afronta à separação dos poderes ou à autonomia administrativa.

Por fim, quanto à alegação de que a servidora não faz jus às diferenças de 2021 e 2022, a sentença de origem já havia limitado a condenação ao exercício de 2020, reconhecendo a absorção das parcelas pelo advento do novo Piso Nacional nos anos subsequentes. Assim, a manutenção do
decisum
de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)